Tribunal: TJDFT
Processo: 0737584-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0737584-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA QUITERIA FERREIRA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Maria Quitéria Ferreira Santos, contra decisão proferida pelo MM. Juiz do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos do processo no 0773062-75.2024.8.07.0016, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado para determinar ao Distrito Federal a proceder o imediato “tratamento de quimio-radioterapia exclusiva à paciente Maria Quitéria Ferreira Santos, conforme prescrição médica” (ID 63771418). Na decisão agravada, o MM Juiz a quo fundamentou que, em relação ao “tratamento de câncer no sistema público de saúde, há legislação específica estipulando que o tratamento da doença em questão se inicie em 60 dias do diagnóstico, prazo que não foi violado no caso em tela. Conforme documentos de ID 210215272, a solicitação da consulta da parte autora foi inserida no SISREG em 15/08/2024, sob a classificação de risco VERMELHO - prioridade zero. A solicitação da consulta data, pois, de vinte dias”. Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, o qual foi distribuído no dia 06/09/2024, às 21h50min, no Plantão Judicial de 2a instância, ao Desembargador Mauricio Silva Miranda. No despacho de ID 63771659, o eminente Desembargador plantonista ponderou, inicialmente, que “o Tribunal de Justiça é incompetente para apreciar decisão proferida em sede de Juizados Especiais, cuja matéria afeta a competência está delimitada no art. 12 do Regimento Interno das Turmas Recursais”. Aduziu, ainda, que o artigo 124 da referida Resolução traz previsão de regulamentação do plantão judiciário das Turmas Recursais e que o Plantão Judiciário de Primeiro Grau de Jurisdição já está previsto nos artigos 115 a 126 do Provimento Geral da Corregedoria. Por fim, o eminente Desembargador assim fundamentou: “Além do mais, nos termos do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, a questão posta não possui o potencial lesivo - “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense" - capaz de impor o exame do pleito fora do expediente ordinário do Poder Judiciário, não se estando diante de situação fática inadiável. Não há urgência apta a atrair a competência do Desembargador plantonista. À secretaria do Plantão Judiciário, para que observa a fundamentação supracitada”. (negritos no original) Diante da certidão do Núcleo Permanente de Plantão Judicial – NUPLA (ID 63773705), informando que “a Corregedoria da Justiça não regulamentou o plantão judiciário das turmas recursais” e que “não tem competência para redistribuir processo entre a 1a e 2a instância e vice-versa”, os autos vieram à minha conclusão. É o relatório. A Portaria GPR 1645, de 26 de agosto de 2024, retificada pela Portaria GPR 1668, de 02 de setembro de 2024, ao estabelecer a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 07 e 08 de setembro de 2024, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Verifica-se, portanto, que nos termos da aludida Portaria, não se admite durante o plantão judiciário a apreciação de medidas apreciadas em plantão anterior nem as respectivas reconsiderações. Na espécie, verifica-se que o eminente Desembargador Maurício Silva Miranda já proferiu despacho no plantão anterior, ocasião em que, apesar de ter salientado a competência das Turmas Recursais para apreciação do recurso, analisou a questão posta, ainda que de forma perfunctória, entendendo que não se trata de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense. Assim, considerando que se trata de medida já apreciada em plantão anterior, não é o caso de novo pronunciamento da Corte em sede de plantão judicial. Em face da informação contida na certidão de ID 63773705 acerca da impossibilidade de remessa dos autos às Turmas Recursais, os autos deverão ser remetidos ao Relator originário para que adote as providências que entender pertinentes. Diante do exposto, tratando-se de medida já apreciada em plantão anterior, deixo de apreciar o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Encaminhem-se os autos ao Relator. Intimem-se. Brasília-DF, 2024-09-07 12:54:41.935. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura